Tribunal: TJPA
Processo: 0801681-86.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801681-86.2023.8.14.0070

APELANTE: YURI RONALDO CARDOSO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por YURI RONALDO CARDOSO SOUSA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, e no art. 307 do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da apreensão de 42 porções de cocaína (10g) e da atribuição de falsa identidade no momento da abordagem policial. A defesa suscita nulidade das provas por violação de domicílio e ilegalidade da busca pessoal, pleiteia absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico, absolvição por atipicidade da falsa identidade e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base e aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio ou ilegalidade da busca pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta de atribuir-se falsa identidade à autoridade policial configura o crime do art. 307 do Código Penal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada na minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral demonstra que a abordagem ocorreu em via pública, após denúncia anônima de tráfico e tentativa de fuga do acusado, inexistindo comprovação de ingresso em domicílio.

A tentativa de evasão, aliada à notícia prévia de comercialização de drogas, configura fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

A jurisprudência do STF (Tema 280) admite ingresso domiciliar sem mandado apenas com fundadas razões de flagrante delito, hipótese não configurada no caso, pois não houve prova de invasão de domicílio.

A materialidade do tráfico está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a presença de cocaína fracionada em 42 invólucros.

A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, os quais constituem meio idôneo de prova quando compatíveis com o conjunto probatório.

A quantidade de droga fracionada e a forma de acondicionamento evidenciam destinação mercantil, sendo desnecessária a comprovação de ato de venda, por se tratar de crime de ação múltipla.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, com o intuito de evitar responsabilização penal, subsume-se ao art. 307 do Código Penal, sendo prescindível a obtenção de vantagem efetiva.

A pena-base foi fixada com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo desproporcionalidade manifesta.

A minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi reconhecida e aplicada na fração de 1/2, patamar que considera as circunstâncias do caso, inexistindo ilegalidade que imponha a aplicação do redutor no grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tentativa de fuga associada a denúncia prévia de tráfico configura fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 2. O depoimento de policiais militares, quando coerente e harmônico com as demais provas e colhido sob contraditório, é meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A atribuição de falsa identidade à autoridade policial para evitar responsabilização penal configura o crime do art. 307 do Código Penal, independentemente de vantagem efetiva. 4. A fração de redução do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve observar as circunstâncias do caso concreto, não sendo obrigatória a aplicação do patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 244; CP, arts. 59 e 307; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no REsp 2132481/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 875145/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornick, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no HC 627596/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1877763/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI RONALDO CARDOSO SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 307 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, pelo tráfico de drogas, e 03 (três) meses de detenção, pela falsa identidade, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 19/04/2023, no Bairro Chicolância, em Abaetetuba/PA, o apelante foi abordado por policiais militares após denúncia anônima de tráfico, ocasião em que foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, além da quantia de R$ 28,00, tendo ele se identificado falsamente como “Yago Renan”.

Em suas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio e ilegalidade da busca pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico, a absolvição pelo crime de falsa identidade por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém/PA
datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Como relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por YURI RONALDO CARDOSO SOUSA contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, bem como pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas por alegada violação de domicílio e ilegalidade da busca pessoal, sustentando afronta ao art. 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao tráfico por insuficiência probatória, pela absolvição quanto ao delito de falsa identidade por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo.

Passo ao exame.

II.I. – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO.

No tocante à preliminar de nulidade, verifica-se que a sentença afastou a alegação defensiva sob o fundamento de que a abordagem ocorreu em via pública, após denúncia anônima de comercialização de drogas no local e tentativa de fuga dos acusados, tendo a revista pessoal resultado na apreensão de 42 (quarenta e duas) porções de substância posteriormente identificada como cocaína, além da quantia de R$ 28,00., conforme abaixo transcrevo:

““(...) DA PRELIMINAR DE PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÕCITOS. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. Incialmente, acerca da preliminar defensiva promovida pela defesa de YURI RONALDO CARDOSO SOUSA, entendo não merecer acolhimento, pelas seguintes razões. Primeiro que, as testemunhas, policiais militares, os quais efetuaram as prisões em flagrantes dos acusados, foram categóricos em afirmar/ratificar em juízo que a abordagem policial se deu em via pública, após uma tentativa de fuga dos réus, sendo que na revista vista pessoal e com ambos os denunciados, foram localizadas drogas e uma quantia em dinheiro. Frisaram, ainda, que o motivo da abordagem foi razão de terem recebido denúncia anônima acerca da comercialização de drogas no local e, no momento da diligência policial, para fins de verificar sua veracidade, os acusados tentaram se evadir. Segundo que, as versões apresentadas, em juízo, pelos acusados divergem da apresentada em sede policial, pois, em nenhum momento, ventilaram a hipótese de invasão de domicílio, conforme se infere de suas declarações prestadas perante a autoridade policial. Além disso, observa-se que Yuri Ronaldo, na tentativa de se isentar da responsabilidade penal, chegou a declarar, quando da lavratura do auto de flagrante, ‘que foi Robson quem correu da Polícia, por isso acredita que as drogas sejam dele’ (sic). Assim, por ser isolada do acervo probatório, INDEFIRO a preliminar alegada, uma vez que não verifica a hipótese de violação de domicílio. Não havendo outras questões preliminares, passo a analisar o mérito da causa.(...)

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 5º, XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso concreto, contudo, não restou demonstrado ingresso em domicílio.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório é firme no sentido de que a abordagem ocorreu em via pública, após os réus tentarem se evadir ao perceberem a aproximação policial. A tentativa de fuga, aliada à denúncia prévia de tráfico no local, configura fundada suspeita apta a autorizar a revista pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos relacionados a crime.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. No presente feito, todavia, não há prova idônea de ingresso domiciliar, mas sim de abordagem em via pública. A versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório.

Em sendo assim, tenho que a abordagem policial que resultou no presente processo ocorreu dentro dos limites da legalidade e na forma autorizada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Neste sentido, transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, ß2º, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular ser válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, É dever constitucional.
(...) Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de razão ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 2132481/PR - Relator: Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma – Datado Julgamento: 20/05/2024 – Data da Publicação: 23/05/2024) – Negrito nosso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.
2. No caso em análise o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada porque o paciente estava em local conhecido como ‘Feira do Rolo’, foi apontado como traficante pelas pessoas do local e, ao avistar a presença dos policiais, tentou empreender fuga. Detido, foi encontrado consigo porções de cocaína e crack. 3. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.
4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC 875145/SP - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornick - Quinta Turma – Data do Julgamento: 13/05/2024 - Data da Publicação: 15/05/2024) – negrito nosso.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

II.II. – DO MÉRITO.

No mérito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou resultado positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína), acondicionada em 42 invólucros, totalizando 10 gramas, conforme descrito na sentença.

A autoria, por sua vez, está amparada nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos em juízo, os quais relataram a tentativa de fuga e a apreensão da droga na cintura dos acusados, já fracionada e pronta para comercialização.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais, quando prestado sob contraditório e harmônico com o conjunto probatório, é meio idôneo de prova.

Neste sentido, transcrevo:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADA PELO TRIBUNAL LOCAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA
. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. IDONEIDADE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE AO PACIENTE LEANDRO. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA INSTÂNCIA A QUO. ALTERAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CONVICÇÃO DA CORTE LOCAL QUE O PACIENTE EXERCIA A TRAFICÂNCIA DE FORMA HABITUAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
(...) III - Quanto à autoria e a materialidade delitiva, segundo a Corte local, essas se encontram devidamente demonstradas nos autos. O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. IV - Credibilidade dos depoimentos dos policiais. Esse ponto da impetração não merece prosperar, porquanto a avaliação da prova dos autos foi feita de forma motivada e adequada pelo Tribunal a quo. Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes, coerentes e verossímeis. (...) (...) Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 627596/SP – Relator: Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Data de Julgamento: 02/03/2021 – Data da Publicação: 08/03/2021) – Negrito nosso.

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO LASTREADA NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. ART. 33, § 2º, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1877763/SP – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – 5ª Turma – Data de Julgamento: 08/09/2020 – Data da Publicação: 15/09/2020) – negrito nosso.

A quantidade de droga fracionada em diversas porções, associada à forma de acondicionamento e às circunstâncias da prisão, revela destinação mercantil, sendo desnecessária a efetiva comprovação de ato de venda para configuração do tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado.

No que se refere ao delito de falsa identidade, restou demonstrado que o recorrente se identificou como “Yago Renan” no momento da abordagem, sendo posteriormente constatada sua verdadeira identidade na Delegacia.

O art. 307 do Código Penal tipifica a conduta de “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o simples ato de se identificar falsamente perante autoridade policial, com o intuito de se furtar à responsabilização penal, configura o delito, sendo desnecessária a obtenção de vantagem efetiva.

Assim, não prosperam as teses defensivas referentes à suposta ausência de provas de autoria, materialidade, ou de atipicidade das condutas pelas quais foi o réu condenado em primeira instância.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, não vislumbro ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, vez que devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Não havendo desproporcionalidade manifesta ou fundamentação inidônea, deve ser preservado o juízo valorativo do magistrado de origem.

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, verifico que a sentença reconheceu a incidência da minorante, reduzindo a pena decorrente em 1/2 (metade), o que evidencia aplicação significativa da redução.

A fração a ser aplicada deve considerar a quantidade de droga, as circunstâncias do fato e eventuais elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas. Não identifico ilegalidade na fração adotada pelo juízo a quo que justifique majoração para o patamar máximo de 2/3.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na dosimetria das penas fixadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026